Tribunal: TJDFT
Processo: 0721172-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721172-84.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: FRANCISCO JOSE GONCALVES D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A em face de sentença proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, proposta por FRANCISCO JOSÉ GONÇALVES. O ilustre Juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, cujo dispositivo transcrevo (ID 23589253, Pág. 4): “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos da inicial para: a) declarar a nulidade das transações efetivadas com o cartão de crédito do autor nas datas de 14 e 15.4.2020, nos valores de R$ 10.250,30, R$ 5.879,00, R$ 4.599,00, R$ 4.599,00, R$ 1.499,00, R$ 3.600,80 e R$ 4.098,00 (ID no 67436442), devendo o demandado abster-se de promover a sua cobrança; b) condenar a ré a restituir ao autor, de forma simples, todos os valores indevidamente debitados de sua conta corrente em razão da fraude noticiada (R$ 20.191,25 - ID no 67438558), com correção monetária pelos índices adotados por esta Corte de Justiça (INPC) a contar da data de cada débito e com incidência de juros e mora de 1% ao mês a contar da citação (21.7.2020). Desse modo, resolvo o processo com análise do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.” Inconformado, o requerido interpõe apelação (ID 23589257) e postula a atribuição “de efeito suspensivo ao seu recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único c/c art. 1.012 do CPC, no perigo de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que trata-se de irreparável afronta aos direitos fundamentais dos envolvidos. Por todo exposto acima, nada mais justo que a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso.” (sic) É o necessário. DECIDO. Depreende-se dos autos que a controvérsia reside no reconhecimento da responsabilidade do Banco apelante pelos saques e compras no importe de R$ 55.110,33 (cinquenta e cinco mil, cento e dez reais e trinta e três centavos), que o correntista alega não ter feito. O Banco assevera que as transações ocorreram através de leitura do CHIP, exigindo a aposição de senha pessoal com seis dígitos ou o código de acesso alfanumérico. Por esse motivo, entende não ser responsável. No caso em concreto, não identifico nenhuma das exceções previstas no §1o do art. 1.012, ressaltando que sequer houve pedido de tutela provisória. Ante o exposto, recebo a apelação nos efeitos suspensivo e devolutivo, com fundamento nos artigos 1.012, caput, c/c 1.013, caput do Código de Processo Civil. Operada a preclusão, venham-me concluso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator